Tribunal: TJES
Processo: 5011701-59.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011701-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CRISTIANE DE SOUZA MURITIBA LOPES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011701-59.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO:

CRISTIANE DE SOUZA MURITIBA LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INCONSISTÊNCIA DO SERVIÇO DE INTERNET POR MESES. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9847044. Contrarrazões apresentada, id. 9847047, com registro de que a recorrida/autora

encontra-se amparada por patrono desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9847044), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9847041), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a)
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA
que determinou o restabelecimento do serviço de internet fixa, com a implementação da fibra óptica, integrante do plano de titularidade da parte Autora (Código do cliente: 8999 9523 0881 DV: 9), que já foi cumprida pela Ré;

b)
CONDENO
a Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011) e julgo improcedente a pretensão de indenização por danos materiais.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral

e material, em que a autora alega, em síntese, ser cliente da ré de serviços de internet e telefonia fixa e em 25/10/23 recebeu oferta de migração para internet fibra ótica, sem qualquer custo adicional, aceitando a oferta. Contudo, após receber uma mensagem da ré confirmando a alteração, verificou que o serviço de internet passou a apresentar instabilidades operacionais, ora funcionando, ora não e pediu visita técnica para reparo do problema. Afirma que vem sendo negligenciada pela ré desde então. Esclarece que o técnico que compareceu à sua residência, informou que o aparelho de internet não estava conectado através de fibra ótica conforme informado e ele não poderia proceder com a troca de cabeamento pois esse serviço cabia a outra equipe.

Narra que os problemas persistem até o presente momento e que já tentou resolver a questão registrando diversos protocolos perante a ré, todos infrutíferos, permitindo a operadora que o serviço seja fornecido de forma deficiente desde então. Requer seja antecipada a tutela com determinação à ré para que proceda a instalação de fibra ótica, sob pena de multa diária no valor de R$200,00. No mérito, pugna pela reparação moral no valor de R$10.000 e R$744,56 a título de indenização por danos materiais.

A concessionária requerida em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, sob o fundamento, em síntese inexistência de falha na prestação do seu serviço,

não havendo em que se falar em reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de compensação moral.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço.

Contudo a concessionária recorrente não logrou êxito em comprovar nos autos que o serviço foi prestado sem interrupção, instabilidades. Já a autora comprova que tentou resolver o problema da internet de forma administrativa,

juntado inúmeros números de protocolos, que sequer foram impugnados pela recorrente,

sem êxito, permanecendo com problemas em sua internet por meses.

Bastaria a ré juntar aos autos ligações telefônicas onde afirmava à autora que não havia interrupção dos serviços ou demonstrar que o serviço foi prontamente reestabelecido em tempo razoável, o que não ocorreu, se desincumbindo do seu ônus probatório.

Vale ressaltar o trecho da r. sentença primeva:

“
Muito embora a operadora sustente a existência de consumo de dados no período declinado pela autora, apresentando o relatório de tráfego de dados de ID 43707329, essa afirmação não corresponde à realidade, já que o documento indicado evidencia a existência da falha de prestação do serviço.

Além dos registros repetitivos (à exemplo do que ocorreu na página 100 a 116 do ID 43707329), o spic demonstra a inoperância da internet fixa nos dias 13/12 a 16/12/2023 (pág. 90), 23/01 a 29/01/2024 (pág. 94), 24/03 a 25/03/2024 (pág. 117), 27/03 a 30/03/2024 (pág. 117).

A Ré argumenta, por fim, que a responsabilidade de eventual indisponibilidade deve ser atribuída a terceiros desconhecidos, sem tecer maiores elucidações sobre o fato indicado. Ocorre que, no caso de uma empresa de telefonia e internet que fornece serviço por meio de cabos, a subtração de tais materiais está inserida no próprio risco da atividade desenvolvida, tratando-se de fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor.

Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na indisponibilidade do serviço de internet fixa da autora.

(...)

Muito embora o primeiro reparo tenha ocorrido dentro do prazo regulamentar (eis que o spic não demonstra falha superior a 5 dias úteis e o último protocolo do período foi registrado em 31/10/2023), percebo que o problema vivido pela requerente foi recorrente. Como o exemplo do afirmado, no mês de dezembro há registro de protocolo no dia 11/12/2023 (protocolo nº 2023 – 0537145693) e persistência da reclamação em 27/12/2023 (protocolo nº 2023 – 0632773465), diante disso, deveria a ré ter promovido o reparo adequado em até 5 dias úteis, ou seja, o que não ocorreu (eis que sucessivas as reclamações administrativas), restando configurada também a falha de atendimento da Requerida (art. 14, CDC), consubstanciada na ausência de reparo dos serviços defeituosos no prazo regulamentar, em desconformidade com o art. 8º da Resolução nº 632/14 da ANATEL, sendo compreensível que a ausência do serviço, considerado indispensáveis nos dias atuais, tenham causado graves embaraços a autora, extrapolando o mero aborrecimento.

Sem dúvidas, a internet é ferramenta essencial nos dias de hoje e a sua ausência ou mesmo intermitência de sinal prolongada, por mais de 03 meses, compromete significativamente o cotidiano da autora, proporcionando severos abalos as suas atividades (seja profissionais ou de mero lazer) e, além de evidenciar o comprometimento das atividades regulares, ensejou perda de tempo útil com protocolos de atendimento, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial, merecendo por isso adequada reparação.”

No que tange ao dano moral, sabe-se que o serviço de internet é um serviço essencial. Assim,
a situação vivenciada pela autora não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano, uma vez que não há comprovação de que a ré

regularizou a prestação do serviço em tempo razoável, em que pese o demandante ter formulado reclamação, na tentativa de regularizar o serviço, por diversas vezes.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)

considero-o adequado aos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)